Tribunal: STF
Processo: ARE 1489001
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Ante a longa passagem de tempo entre a data do trânsito em julgado e a impetração, impõe-se o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, notadamente quando o pleito apresenta nítidas características revisionais.



    3.  Acórdão impugnado que contrariou a jurisprudência desta Suprema Corte ao revalorar o peso probatório do reconhecimento, reanalisando matéria fática.



    4.  Agravo interno conhecido e não provido.